Tribunal: STF
Processo: RE 583808
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 192, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA DO STF 282.
A questão constitucional invocada no
   recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão
   recorrido e nem na sentença.
Ausência de pertinência entre as
   razões do recurso extraordinário e a fundamentação do acórdão
   recorrido.
Agravo regimental a que se nega provimento.